Tribunal: TJES
Processo: 0038209-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038209-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: DIVALDO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADOS.
EC n. 113, de 2021.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

RECURSOS PROVIDOS.

1
.

O Estado
embargante alega
a existência do vício de contradição no acórdão em comparação com a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determinou em seu artigo 3º, que a atualização monetária das condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública se dará unicamente pela Selic.

2.
Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. Tema 810 do STF.

3.
Denota-se do art. 85, §4º, II, do CPC, que são devidos honorários nos recursos interpostos e,
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

4.
Considerando que houve a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau, apenas não restando estabelecido o valor em razão da ausência de liquidação do julgado e, considerando que foi negado provimento ao seu recurso, condeno o ente estatal em honorários advocatícios recursais, cujos valores serão fixados quando houver a liquidação da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos dos §§4º e 11º do art. 85, do CPC.

5.
Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

C
onforme relatado,
c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
postos p
elo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e por
DIVALDO ALVES DOS SANTOS

contra
o acórdão
constante no
ID
n. 5893900
, que, à unanimidade, neg
ou
provimento ao recurso interposto e, em remessa necessária, confirm
ou
em parte a sentença
qu
e determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança a partir da citação.

Irresignad
o
,
o

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
alega em suas razões

(
ID
n.
5927499
)
,
a existência d
o

vício

de contradição
no acórdão em comparação

com
a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determinou em seu artigo 3º, que a atualização monetária das condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública se dará unicamente pela Selic.

E
mbargos de Declaração apresentados,
também,
por
DIVALDO ALVES DOS SANTOS
(ID n. 5948135),
no qual
sustenta a ocorrência do vício de contradição no acórdão objurgado, ao fundamento de que,
uma vez negado provimento ao recurso de apelação, o ora embargado, deverá ser condenado em honorários recursais, cabe
ndo
ao juízo de primeiro grau a definição do percentual, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

No presente, observa-se que a sentença de primeiro grau estabeleceu o pagamento dos valores referentes às diferenças dos vencimentos entre os cargos em questão, com seus reflexos financeiros, observando o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32,
“acrescidos de correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde cada lesão, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, conforme Tema 810 do Egrégio STF, com o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas, em virtude do pagamento das diferenças remuneratórias”.

Neste ponto,
o acórdão objurgado manteve a sentença de primeiro grau.

Insta
analisa
r as teses definidas no
RE 870.947/SE –
Tema 810
, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II -
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Destaca-se, por oportuno, que
a Emenda Constitucional nº 113/2021, promulgada em
08 de
dezembro de 2021, em seu artigo 3º, determinou que a atualização monetária das condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública se dará unicamente pela
taxa referencial
Selic, nos seguintes termos:

Art. 3º Nas discussões e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça
também já
se manifestou acerca d
a referida matéria,
realizando a análise conjunta do Tema 810 e da EC 113/2021
:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. DATA DA IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RE 870.947/SE, APRECIADO PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PRECEDENTES DO STJ. BASE DE CÁLCULO. REDUTOR PREVISTO NO ART. 2º, II, DA LEI N. 10.887/2003. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ESTRANGEIRA. NÃO INCIDÊNCIA. EXEQUENTE QUE ATINGIU O LIMITE DE IDADE PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. LEGITIMIDADE PARA COBRAR OS VALORES ANTERIORES. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. [...] 2.
Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o termo inicial dos juros de mora é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, porquanto é neste momento que o devedor será constituído em mora (arts. 405, do Código Civil e 240, do CPC). 4. Aplicação do redutor de pensão previsto no art. 2º, II, da Lei n. 10.887/2003, porquanto anterior ao período de início dos cálculos. [...] (AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Assim,
com razão o embargante quando afirma que
até 08/12/2021
deverá haver a
incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da ata em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação.

A
partir de 09/12/2021,
a
incidência da correção monetária
e dos juros de mora se dará
unicamente
pela

taxa
Selic, sem cumulação com qualquer outro índice,
uma vez que esta já engloba ambos os índices, fato que,
inclusive
foi corroborado pelo
Embargado.

No que tange ao pedido de
condena
ção do Estado do Espírito Santo
em honorários recursais,
uma vez que não arbitrados no acórdão objurgado por ausência de fixação na origem, observo a tese do Embargante também merece prosperar.

Denota-se do
art. 85, §4º, II, do CPC,
que são devidos honorários nos recursos interpostos e,
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Assim,
considerando que houve a condenação d
o Estado do
E
spírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau, apenas não restando estabelecido o valor em razão da ausência de liquidação do julgado e, considerando que foi negado provimento ao seu recurso, condeno o ente estatal
em honorários advocatícios recursais.

Contudo, a
fixação dos valores atinentes
à condenação
somente poderá ocorrer quando houver a liquidação da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos dos §§4º e 11º do art. 85, do CPC.

Nesse sentido, esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou:

[...]
Por força do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, e
considerando que não foi fixado percentual na sentença, deixo consignado que deverá o i. Magistrado quando da liquidação do julgado já considerar a majoração dos honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária 5022619-30.2021.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2023, Data da Publicação no PJE: 04/09/2023)

[...]
Apesar do improvimento do apelo do Estado, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que não houve a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública,
que serão fixados em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária 0004287-71.2019.8.08.00244, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data da Publicação no PJE: 31/07/2023)

P
ortanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
DOU
-LHES PROVIMENTO
,
para
que
seja considerada
até 08/12/2021
a
incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação.

A
partir de 09/12/2021,
a
incidência da correção monetária
e dos juros de mora se dará
unicamente
pela

taxa
Selic,
uma vez que esta já engloba ambos os índices
.

C
ondeno,
ainda,
o Estado do
E
spírito Santo
em honorários advocatícios recursais, porém, a fixação dos valores atinentes somente poderá ocorrer quando houver a liquidação da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos dos §§4º e 11º do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
que
seja considerada
até 08/12/2021
a
incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação.
A
partir de 09/12/2021,
a
incidência da correção monetária
e dos juros de mora se dará
unicamente
pela

taxa
Selic,
uma vez que esta já engloba ambos os índices
.

Outrossim, acompanho, ainda, o capítulo no tocante a condenação do
Estado do
E
spírito Santo
em honorários advocatícios recursais, porém, a fixação dos valores atinentes somente poderá ocorrer quando houver a liquidação da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos dos §§4º e 11º do art. 85, do CPC.